Tribunal: TJDFT
Processo: 0711634-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711634-82.2020.8.07.0000 RECORRENTES: MARILIA CONCEIÇÃO BRAGA CHAVES, MARILZA BRAGA CHAVES RECORRIDO: WALTER VIEIRA CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA. QUITAÇÃO PRÉVIA DE TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a parte não possui condições financeiras de arcar com as despesas do pagamento do registro do formal de partilha do imóvel, correta a decisão que autoriza a alienação judicial deste e determina que parcela da quantia auferida com a venda será utilizada para o pagamento de taxas, emolumentos e impostos devidos sobre o imóvel. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. As recorrentes alegam violação ao artigo 74, inciso II, do Estatuto do Idoso, sustentando que o Ministério Público deve ser ouvido nos autos, tendo em vista que o recorrido é idoso, possui surdez em alto grau, é portador de doença grave e possui dificuldade para ouvir e praticar seus atos da vida cotidiana de forma independente. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 74, inciso II, do Estatuto do Idoso, uma vez que a tese, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/5/2020). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025